Tribunal: TJES
Processo: 0022546-80.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022546-80.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUBERTO SIEPIERSKI

APELADO: WANDER FRANCISCO COELHO DE FREITAS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA DECRETADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MÉRITO. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL INFERIOR. REFORMA EM COBERTURA. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais em razão de infiltrações severas no imóvel do autor, decorrentes de obras de reforma realizadas pelo réu na unidade de cobertura superior sem a devida impermeabilização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recolhimento do preparo importa em preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça; (ii) determinar a ocorrência de litispendência entre a presente ação e processo anterior com causa de pedir distinta; (iii) estabelecer se há cerceamento de defesa diante da decretação de revelia e ausência de prova pericial; (iv) verificar a configuração do dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados por infiltrações; e (v) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recolhimento do preparo recursal, após intimação para comprovação de hipossuficiência, constitui ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica.

2. Rejeita-se a litispendência pela ausência de tríplice identidade, visto que a causa de pedir da presente demanda refere-se a fatos novos ocorridos em 2020, diversos daqueles tratados em processo anterior.

3. A rediscussão da litispendência encontra óbice na coisa julgada, por ter sido a matéria decidida e transitada em julgado em sede de agravo de instrumento anterior.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o réu, regularmente citado, permanece inerte, ensejando a decretação da revelia e a preclusão temporal do direito de produzir provas, conforme parágrafo único do art. 349 do Código de Processo Civil.

5. A responsabilidade civil do proprietário da cobertura decorre da negligência na execução de obras sem proteção, violando o dever de não prejudicar a segurança e salubridade das demais unidades, previsto no inciso IV do art. 1.336 do Código Civil.

6. O nexo de causalidade entre a reforma e os danos (desabamento de forro e mofo) resta comprovado por laudo técnico e registros fotográficos não desconstituídos tempestivamente.

7. As infiltrações em imóvel residencial que forçam moradores idosos a conviver com ambiente insalubre superam o mero aborrecimento, justificando a reparação por danos morais em observância aos arts. 186 e 927 do Código Civil.

8. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade diante das peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recolhimento do preparo recursal configura preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça.

2. A inércia do réu devidamente citado autoriza o julgamento antecipado com base nos efeitos da revelia, operando-se a preclusão quanto à dilação probatória.

3. Danos estruturais e insalubridade em residência causados por negligência em reforma de vizinho ensejam reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 337, §§ 1º, 2º e 3º; art. 344 e art. 349. Código Civil, arts. 186, 927 e inciso IV do art. 1.336.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005541-95.2021.8.08.0000, rel. Des. Alexandre Puppim, j. 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JUBERTO SIEPIERSKI (id 14153689) pugnando pela reforma da sentença (id 14153688) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência”, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o recorrente a eliminar as fontes de infiltração em pavimento de cobertura, realizar os reparos necessários na unidade condominial do autor e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id 14153689), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) deve ser acolhida a preliminar de litispendência com base na identidade de partes e causa de pedir em relação aos autos do processo de n.º 0009321-32.2016.8.08.0024; (ii) faz jus aos benefícios da justiça gratuita ante sua insuficiência financeira; (iii) a r. sentença fundamentou-se em laudo técnico unilateral produzido sem observância ao contraditório; (iv) inexistem provas suficientes para configurar sua responsabilidade civil e o valor arbitrado para os danos morais é excessivo.

Contrarrazões pelo Apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id 14153693).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de fevereiro de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022546-80.2020.8.08.0024

APELANTE: JUBERTO SIEPIERSKI

APELADO: WANDER FRANCISCO COELHO DE FREITAS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais em virtude de infiltrações oriundas de imóvel de cobertura.

Pois bem.

Ab initio, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, extrai-se do detido exame dos autos que a pretensão restou prejudicada.

Conforme se observa do petitório de id 16455411 e dos respectivos comprovantes de ids 16455412 e 16455413, o Apelante procedeu ao recolhimento e comprovação do preparo recursal após ser intimado para demonstrar sua hipossuficiência econômica.

Tal conduta configura ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que postergou a análise da benesse, operando-se a preclusão lógica e tornando superada a discussão sobre a gratuidade.

No que concerne à preliminar de litispendência, esta não merece acolhimento.

Para o deslinde da questão, deve-se observar que, nos termos do art. 337, §§ 1.º, 2.º e 3.º, do Código de Processo Civil, a litispendência exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Na hipótese vertente, embora haja coincidência de sujeitos, a causa de pedir do processo n.º 0009321-32.2016.8.08.0024 cingia-se a fatos ocorridos no ano de 2001, sob responsabilidade de antigo proprietário, ao passo que a presente ação fundamenta-se em fato gerador distinto: a reforma executada pelo próprio Apelante em janeiro de 2020, que agravou severamente os danos preexistentes.

Ressalte-se, ademais, que tal tese já foi objeto de análise e rejeição por este egrégio Tribunal de Justiça no bojo do Agravo de Instrumento n.º 5005541-95.2021.8.08.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 29.06.2022, obstando nova rediscussão sob o manto da coisa julgada.

Superado esse ponto, rejeita-se igualmente o alegado cerceamento de defesa.

Extrai-se do detido exame dos autos que o Apelante foi regularmente citado em 28 de agosto de 2024 (id 14153133), permanecendo inerte e deixando transcorrer o prazo legal sem oferecer contestação, o que ensejou a decretação de sua revelia (id 14153687).

Tendo como ponto de partida o disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Não há que se falar em nulidade por falta de perícia quando o réu, embora tenha tido oportunidade de se manifestar e requerer provas antes do encerramento da instrução, quedou-se inerte, operando-se a preclusão temporal nos moldes do art. 349 do mesmo Diploma.

Portanto, ante a manifesta inércia do Apelante, não se sustenta o alegado cerceamento de defesa.

Volvendo os olhos para o
meritum causae
propriamente dito, observa-se que a responsabilidade civil do Apelante restou plenamente configurada.

A conduta antijurídica e a negligência encontram-se evidenciadas pelo início de obras de reforma na cobertura em janeiro de 2020, sem a devida impermeabilização protetiva, o que provocou o desabamento do forro de gesso e a contaminação do ar por mofo no imóvel do Apelado.

Incidem, no caso, as regras fundamentais dos arts. 186 e 927 do Código Civil, que impõem o dever de indenizar a quem, por omissão ou negligência, causa dano a outrem.

Do ponto de vista jurídico-condominial, o art. 1.336, inciso IV, do Código Civil, estabelece o dever do condômino de não utilizar sua parte de maneira prejudicial à segurança e à salubridade dos demais moradores, preceito que foi manifestamente violado pelo recorrente.

Ademais, no tocante aos danos morais, a manutenção da condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se consentânea com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Consoante orientação firmada por esta Corte, o imóvel que serve de moradia e é assolado por infiltrações não solucionadas provoca dor e angústia que transbordam o mero aborrecimento, especialmente considerando que o Apelado e sua esposa são pessoas idosas que foram forçadas a conviver com goteiras abundantes e ambiente insalubre.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção integral da sentença impugnada, na medida em que o arcabouço probatório — composto por laudo técnico aprovado em assembleia de condomínio, ART e registros fotográficos — confirma de forma inequívoca o nexo de causalidade e o dever de reparação, não tendo o Apelante apresentado qualquer elemento apto a desconstituir tais provas em momento processual oportuno.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Diante do desprovimento da apelação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.